Tribunal: TJPA
Processo: 0804165-17.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804165-17.2019.8.14.0005

APELANTE: CLEIA BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804165-17.2019.8.14.0005

ORIGEM: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

APELANTE: CLÉIA BATISTA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

PROCURADORA: SUELLEN RAFAELA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança pleiteando o pagamento de aluguéis decorrentes de alegado contrato de locação firmado com o município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante sustentou a suficiência das provas apresentadas para demonstrar o vínculo contratual;

3. O município, em contrarrazões, arguiu a ausência de dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a apelação apresenta os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença. Preliminar rejeitada;

5. São inaplicáveis os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito;

6. A autora não apresentou o contrato ou outras provas aptas a demonstrar a existência do vínculo contratual ou da efetiva utilização do imóvel pelo município;

7. A juntada de novos documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC, dependendo de demonstração do justo impedimento para sua apresentação no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à parte autora o ônus de comprovar a existência de vínculo contratual com a Administração Pública em ação de cobrança de aluguéis, não se aplicando à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, II, 373, I, e 435; Lei nº 8.666/93, art. 60, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLÉIA BATISTA DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 20589629) proferida pelo Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu, que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

Nas razões recursais (Id. 20589632), a apelante arguiu a aplicabilidade dos efeitos da revelia, a suficiência das provas apresentadas quanto à propriedade do imóvel e a desnecessidade de apresentação do contrato de locação escrito. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 20589640) arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, sustentou a extemporaneidade da juntada de documentos na fase recursal e o descabimento da aplicação dos efeitos materiais da revelia.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 25094321), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Quanto à preliminar arguida pela parte apelada em contrarrazões,
é possível extrair o inconformismo da parte apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da sentença prolatada nos presentes autos, não havendo que se falar em fundamento genérico ou simples repetição da exordial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifei).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 20589604), a autora alegou que alugou um imóvel urbano de sua propriedade para o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, pelo valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), porém o município não formalizou contrato escrito nem efetuou os pagamentos no período do contrato, de março de 2017 a outubro de 2018. Afirmou, também, que o réu reteve as chaves até agosto de 2019, após o término do contrato, e devolveu o imóvel em mau estado de conservação.

A autora juntou instrumento de contrato particular de compra e venda de imóvel (Id. 20589605) e faturas de energia elétrica (Id. 20589606) em nome de terceiro, Paulo Sérgio Lima Pantoja, que a parte afirmou ser o professor que dava aulas no imóvel durante a execução de projeto social do município.

Em que pese a ausência de contestação, certificada em Id. 20589611, não são aplicáveis à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia (art. 345, II do CPC), incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado (art. 373, I do CPC).

A documentação apresentada pela autora não é apta a demonstrar a existência do contrato de aluguel ou da efetiva utilização do imóvel pela administração municipal.

Em regra, não cabe a celebração de contratos verbais com a Administração Pública, nos termos do art. 60, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos, salvo para pequenas compras de pronto pagamento, hipótese que não se aplica à locação imobiliária por período prolongado.

Embora a autora alegue a inércia do município em formalizar a contratação, tampouco produziu prova testemunhal, pericial ou outras provas documentais nesse sentido.

Quanto às imagens fotográficas e vídeos juntados às razões da Apelação (Id. 20589634 e seguintes), não é cabível a apresentação de novos documentos na fase recursal, exceto se demonstrado o justo impedimento da juntada no momento oportuno ou para provar fatos posteriores à sentença, nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC, não se constatando nenhuma das hipóteses no caso em análise.

Além disso, as fotografias e vídeos mostrando a realização de aulas de artes marciais, sem indicação de data e local, não comprovam que se trata do imóvel em questão, nem se corresponde ao período da alegada locação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), com suspensão de cobrança em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026